Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701695-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PROVINO ZORZIN REPRESENTANTE LEGAL: WILKER LUCIANO ZORZIN AGRAVADO: DANIELLE LUCIANO ZORZIN, MARIA ELISABETE VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PROVINO ZORZIN contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário no 0019023-17.2015.8.07.0007 que indeferiu a venda do imóvel objeto da controvérsia por hasta pública, bem como intimou o inventariante a indicar outro imóvel a ser alienado, a fim de agilizar o andamento do feito, sob pena de remoção do encargo (Id 183743631 - origem) Em suas razões recursais, narra, em síntese, que dentre as dívidas do espólio está a execução de taxas condominiais do apartamento (107) e garagens (07 e 129) localizados na Quadra 107, Rua E, Lote 4, Águas Claras; que referido imóvel encontra-se, desde o falecimento do de cujus, na posse de sua ex-companheira e meeira, MARIA ELISABETE, a qual deixou de pagar as taxas condominiais desde o óbito; que o Juízo de origem já firmou entendimento de que referidas dívidas são de responsabilidade exclusiva de MARIA ELISABETE. Expõe que, em razão das dívidas, houve requerimento para penhora e avaliação do referido imóvel, sendo o pleito deferido, com avaliação em R$ 480.000,00; que, após pedido para alienação em hasta pública, foi o pedido concedido em parte apenas para ordenar a venda diretamente pelo inventariante, medida que se mostrou inviável em razão do intenso conflito entre as partes, restando, por fim, indeferido o pedido para venda em hasta pública. Sustenta, em suma, ser devida a alienação em hasta pública diante do intenso conflito existente com a meeira, a qual se encontra com o imóvel sem efetuar o pagamento de nenhuma taxa condominial, já declarada sob sua responsabilidade, acarretando prejuízo ao espólio, não havendo motivos suficientes e fundamentados para indeferir a alienação através de hasta pública. Assevera haver impossibilidade de realização de venda direta do bem, por não haver meios para realizar visitas de possíveis compradores em razão do conflito com a meeira que reside do local. Requer a concessão de tutela antecipada para deferir a alienação do imóvel em hasta pública ou para conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que a alienação do imóvel seja por hasta pública. Preparo recolhido (Id 55051378). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pretendida tutela antecipada voltada à imediata alienação do imóvel por hasta pública, uma vez que ausente demonstração de iminente urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito no momento oportuno, destacando-se, por oportuno, que referido imóvel já se encontra sob a posse da meeira há longa data, desde 30/0/2015, além de restar evidente que referida pretensão constitui medida satisfativa e com caráter irreversível, de modo a demandar uma melhor análise em caráter exauriente. Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, vislumbra-se, em princípio, haver iminente prejuízo ao agravante-inventariante, bem como ao resultado útil do processo, em caso de não concessão, tendo em vista a determinação de indicação de outro imóvel, no prazo de 10 dias, sob pena de remoção do encargo da inventariança, em que pese ainda haver relevante controvérsia recursal sobre a possibilidade de venda do bem mediante hasta pública, a ser dirimido por ocasião do julgamento do mérito recursal. Nesse quadro, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, a fim de avaliar a possibilidade ou não de alienação judicial do imóvel por hasta pública. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, concedo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de indicação de outro imóvel para alienação, com possiblidade de remoção do encargo da inventariança, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora